Tribunal: STF
Processo: RE 1200613
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 985.392/RS – RG. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO CONSAGRADA AINDA EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.596/2007. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 985.392-RG (Tema 946), reafirmando a jurisprudência sobre a matéria, reconheceu a legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal para postular no STF e no STJ, fixando a seguinte teses: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”.



    2. Ainda em período anterior à vigência da Lei 11.596/2007, esta Corte já havia consagrado orientação no sentido de que o acórdão condenatório, seja o que aumenta a pena, seja o que reforma sentença absolutória, tem o condão de interromper a prescrição. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.